Tribunal: TJES
Processo: 5006998-32.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006998-32.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAN SECHIN GROLA

APELADO: POSTO SOTURNO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de embargos à execução fundada em notas promissórias, sob alegação de contradição e omissão quanto à ausência de requisitos do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a validade dos títulos executivos e afastar a nulidade arguida, especialmente diante da alegada necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, uma vez que a decisão embargada examinou de forma clara os elementos constantes nos autos e fundamentou adequadamente a conclusão pela validade dos títulos.
4. A necessidade de instrução nos embargos à execução não compromete, por si só, a certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executivos, tratando-se de exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. A alegação de nulidade dos títulos foi devidamente enfrentada, com aplicação da teoria da aparência e análise do conjunto probatório, especialmente quanto à atuação de prepostos do embargante.
6. A pretensão de prequestionamento numérico de dispositivos legais, sem omissão real, não autoriza a interposição de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de prequestionamento numérico, quando o acórdão já enfrentou de forma clara e fundamentada a tese jurídica deduzida. 2. A existência de instrução probatória em embargos à execução não afasta, por si só, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 784, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Embargos de Declaração no AgInt, 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012, publ. 14.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006998-32.2021.8.08.0011

EMBARGANTE:

WILLIAN SECHIN GROLA

EMBARGAD
O
:

POSTO SOTURNO LTDA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por

WILLIAN SECHIN GROLA
, uma vez que irresignada com o v. acórdão id. 10443042, que negou provimento ao seu recurso de apelação, nos autos em que contende com
POSTO SOTURNO LTDA
.

Em suas razões (id. 10768840), o recorrente sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em contradições, uma vez que
“
[...] se há, ou houve, a necessidade de dilação probatória para se aferir a liquidez e certeza do suposto título (promissórias) como ocorreu aqui neste feito, este não é executivo e nem apto a sustentar, por si só, ação de execução, sendo hipótese, então, de sua extinção
”
. Ademais, apresenta pretensão de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 11011588, apontando a intempestividade do recurso. No mérito, pugna-se pelo desprovimento do mesmo, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto aos vícios de contradição e omissão apontados pelo embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo – esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o recurso de apelação do apelante, concluiu pela plena validade dos títulos executivos judiciais, sem incorrer em contradição.
I
n verbis
:

“
No caso em apreço, observa-se que a ação de execução, cuja cópia encontra-se na petição inicial juntada no ID nº 9937250, foi devidamente instruída com as notas vencidas em
31/08/2017, 30/09/2017, 01/10/2017 e 31/10/2017
, no valor histórico de R$ 20,804,77 (vinte mil e oitocentos e quatro reais e setenta e sete centavos) e com a planilha de evolução do débito, os quais demonstram a existência de dívida, nos exatos termos do art. 784, I, do CPC.

A despeito disso, nos embargos à execução, o executado, ora apelante, limita-se a defender, basicamente, a nulidade dos títulos executivos, porquanto não teriam sido assinadas pelo recorrente.

Todavia, malgrado as alegações do apelante, inexistem nos autos provas capazes a corroborarem a tese da defesa e a desconstituírem os títulos executados.

Denota-se das notas que foram juntadas aos autos da demanda executiva que elas teriam sido assinadas pelas seguintes pessoas: João Bosco (Pará), Gedson Grolla Caetano, Carlos (sobrenome ilegível), Francisco Caetano e Bento Grolla.

Ressalto, ainda, que nas referidas notas constam os veículos cadastrados com as seguintes placas: JMG2109; MPZ1677; NFG2297; NAL9629; JJL0809 e MQJ8314.

No que concerne aos bens móveis de
placas JMG2109 e JJL0809
, consta dos autos que eles pertenceram ao apelante na época da emissão das notas em 2017, sendo que elas foram assinadas por João Bosco (Pará).

A referida pessoa, por sua vez, segundo consta dos autos, prestava serviço e/ou era empregado do recorrente, de modo que, aparentemente, ele teria abastecido em nome do apelante.

Inclusive, segundo provas acostadas aos autos, restou demonstrando que a mencionada pessoa chegava a abastecer no mesmo dia os veículos acima descritos (
placas JMG2109 e JJL0809)
, dando a transparecer que o funcionário agia em nome do embargante, ora executado.

Destaco, ainda, que o conjunto probatório demonstrou que Bento Grolla e Gedson Grolla Caetano, pessoas essas que também assinaram as notas que embasaram a execução, aparentemente, eram sócios do recorrente de uma determinada empresa.

Tal fato, aliás, é corroborado pela prova emprestada que foi juntada nos autos, demonstrando que, na época da assinatura das notas, em tese, havia uma sociedade entre o apelante os referidos sócios.

Importante ressaltar, ainda, os depoimentos que foram prestados na fase judicial, oportunidade em que as testemunhas foram categóricas em afirmarem que o apelante compareceu ao estabelecimento do apelado para realizar um cadastro visando o abastecimento de veículos, senão vejamos:

(...)

Diante dos depoimentos acima colacionados, somados aos documentos constantes dos autos, a meu sentir, inexistem dúvidas quanto a validade dos negócios jurídicos ora questionados pelo apelante.

(...)

Como se vê,
aplicando-se a Teoria da Aparência, não há que se falar em nulidade das notas pelo fato de terem sido assinadas por terceiras pessoas que, a toda evidência, tinham autorização verbal e/ou tácita para negociar em nome e nos interesses do apelante
.

E, como se sabe, a referida Teoria consiste na atribuição, pelo Direito, de valor jurídico a determinados atos, que em princípio não teriam validade, mas que devem ser considerados aptos, mormente para proteger a boa-fé e a condução habitual dos negócios.

Para que se aplique a mencionada Teoria devem ser observados determinados requisitos objetivos e subjetivos, que, no magistério de Vicente Ráo, são:

(...)

Assim, a exigência da preservação da segurança das relações jurídicas e o resguardo da boa-fé de terceiros, manifestada através da confiança depositada na aparência, justificam a aplicação da teoria da aparência na situação em análise, mitigando, neste caso concreto, a norma do art. 54, inciso IV, do Decreto nº 2.044/1908.

Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade do recorrente pelos títulos executados, razão pela qual entendo que as notas devem ser consideradas válidas, que já atribuídas dos
requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Outrossim,
o fato de ter ocorrido a instrução probatória no bojo dos presentes embargos, a meu sentir, não significa dizer que no momento do ajuizamento da ação os requisitos para a execução do título extrajudicial não estariam presentes, já que, com tal conduta, apenas teria sido observado pelo juízo primevo a observância do devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
.

Sendo assim, a meu ver, o embargante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, I do CPC, acerca da nulidade dos títulos executados.
”

O exposto evidencia de forma clara que tal questão foi analisada de forma clara pelo órgão colegiado.

Assim, verifico que o acórdão tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte ora embargante.

O exposto, evidencia a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Ademais, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem omissão ou contradição, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada ou considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)